Tribunal: TJDFT
Processo: 0731427-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731427-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO DE ALBUQUERQUE HAIDAMUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PECULATO. SEQUESTRO DE VALORES. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE FUNDAMENTADA DOS REQUISITOS. FUMUS BONI JURIS. PERICULUM IN MORA. PRESENÇA. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. I – Ordenado o sequestro de valores em conta corrente após percuciente análise dos elementos carreados, de forma fundamentada, configurados os requisitos autorizadores, a saber: fumus boni iuris e periculum in mora, o pedido de restituição deve ser indeferido. II – A decisão proferida em ação de improbidade administrativa não reflete na ação penal, diante da independência das esferas. III – Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 125 e 126, ambos do Código de Processo Penal, porque a medida cautelar de indisponibilidade de valores, além de não poder ser utilizada para evitar reiteração criminosa, não tem a finalidade restrita de garantir o ressarcimento dos danos causados pela suposta conduta criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 125 e 126, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora concluiu pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida cautelar de sequestro – fumus boni iuris (existência de indícios veementes da prática dos delitos de associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato), e periculum in mora (o risco de os beneficiários dos crimes adotarem medidas ilícitas de proteção patrimonial). Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015